Tribunal: TJMT
Processo: 1026986-88.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026986-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLEIVYSSON SANTOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 110.235.274-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIVYSSON SANTOS RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – NÃO EXIGE FORMALIDADE RÍGIDA PARA SUA ELABORAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O laudo de constatação preliminar não exige formalidade rígida para sua elaboração e presta-se à mera constatação inicial acerca do material apreendido, podendo, inclusive ser contrariado pelo laudo definitivo, oportunidade em que é realizada perícia mais apurada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026986-88.2023.8.11.0000

PACIENTE: GLEIVYSSON SANTOS RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Gleivysson Santos Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que não há prova da materialidade delitiva, pois não foi lavrado laudo preliminar de constatação, nos moldes do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, o que autoriza a revogação da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva diante da ausência de materialidade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, ID.
193196282
.

As informações de praxe foram apresentadas, ID.
193383176
, noticiando que fora
“(...)
juntado o laudo pericial definitivo de constatação de drogas
(...)”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id.
194092679
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIVYSSON SANTOS RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva, ao argumento que não há prova da materialidade delitiva, uma vez que o laudo de constatação provisória de substância entorpecente foi realizado em desacordo com o que estabelece o artigo 50, §1º, da Lei n. 11.343/2006.

Sobressai dos autos que os policiais civis estavam realizando o monitoramento do paciente em razão da suspeita dele estar comercializando entorpecentes no Município de Tabaporã. Consta que em 10/10/2023, os policiais flagraram o momento em que o acusado entregou uma porção de entorpecente para a pessoa de Paulo Henrique dos Santos, que lhe repassou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)

Na sequência, a guarnição da polícia efetuou a abordagem de Paulo Henrique e logrou êxito em localizar a porção de droga em sua posse, tendo ele confessado que comprou o entorpecente com GLEIVYSSON, que foi preso em flagrante delito.

Quanto à nulidade do laudo de constatação preliminar, consigno que foi realizada por dois agentes policiais que atende ao comando normativo do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, ao menos para essa fase inicial do procedimento investigatório.

Ademais, o precedente jurisprudencial mencionado na petição inicial (STJ, HC 532794/MS – 6ª T., Min. Laurita Vaz, Pub. 19/10/2020) se refere à hipótese diversa, em que foi prolatada sentença condenatória com base apenas em constatação preliminar, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, não há vedação legal à realização do laudo de constatação preliminar por investigadores de Polícia devidamente compromissados, tendo em vista ser possível, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006, a lavratura do auto de prisão em flagrante com o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, especialmente se for considerado que na instrução processual a substância será submetida à perícia oficial definitiva.

Nesse sentido: HC 463.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019; RHC 78.476/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017 e RHC 52.746/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014.

Ademais, em consulta aos autos na origem, constata-se que fora juntado o
LAUDO PERICIAL N. 541.3.10.8985.2023.146032-A01
,
assinado por Perito Oficial Criminal da POLITEC,
Deusimar de Deus Rosa, atestando que o material apreendido apresentou positivo para MACONHA.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, de forma que denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023